Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PROVA DA INEFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E PADRONIZADOS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento TORVAL CR 500 mg, sob o argumento de ser o único tratamento eficaz.
2. Segundo a conclusão do órgão técnico (NATJUS), o tratamento da autora não esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados.
3. Diante da existência de outras medicações padronizadas disponíveis no SUS e que não foram utilizadas como alternativa para o tratamento do quadro clínico da paciente, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 106).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.